Tribunal: TJDFT
Processo: 0725301-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DOMÉSTICA OU FAMILIAR ENTRE AUTORA E VÍTIMA. PRINCÍPIOS DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. JUÍZO SUSCITANTE DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME: Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília em face do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. A denúncia foi inicialmente recebida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica, mas, diante da não existência de vínculo familiar entre acusada e vítima, declinou-se da competência em favor da Vara Criminal, onde a denúncia foi ratificada e a instrução criminal foi integralmente realizada até seu encerramento. Após a conclusão da fase instrutória, o juízo da 6a Vara Criminal suscitou o conflito negativo de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: a questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação penal por estupro de vulnerável e descumprimento de medida protetiva, à luz do princípio da perpetuatio jurisdictionis, frente à convalidação dos atos processuais pelo juízo que conduziu a instrução até o seu encerramento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O princípio da perpetuatio jurisdictionis fixa, em regra, a competência no momento do recebimento da denúncia, salvo modificação legal superveniente ou alteração da competência absoluta, o que não se verifica no caso.
2. O Juízo da 6a Vara Criminal, ao receber os autos redistribuídos, ratificou expressamente o recebimento da denúncia e conduziu regularmente a instrução criminal, até o seu encerramento, nos termos do art. 108, §1o, do CPP.
3. A ratificação da denúncia e a condução do feito pelo juízo suscitante demonstrou a assunção da jurisdição e a convalidação dos atos praticados, em respeito aos princípios da economia processual e da celeridade.
4. O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, §2o, do CPP, impõe que a sentença seja proferida pelo juiz que presidiu a instrução, assegurando coerência e continuidade da prestação jurisdicional.
5. A eventual devolução dos autos ao juízo suscitado violaria o princípio da identidade física do juiz e comprometeria a racionalidade e eficiência processual, em detrimento da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido. Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília declarado competente.
Tese de julgamento: A ratificação da denúncia e a condução integral da instrução pelo juízo que recebeu os autos após declínio de competência evidenciam assunção jurisdicional e convalidam os atos processuais, legitimando sua permanência na condução do feito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 108, §1o, e 399, §2o.